Tribunal: TJSP
Processo: 1058518-69.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PERMISSÃO PARA DIRIGIR – PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE CNH DEFINITIVA – Impossibilidade – Cometimento de infração de natureza grave, prevista no art. 230, XVIII, do CTB – Infração que não possui cunho meramente administrativo – Inteligência do art. 148, §§ 3o e 4o, do CTB – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Sentença mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.